Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-10.2025.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001600-10.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SILVA LEAL - CPF: 889.001.426-15 (APELANTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), RONIQUELY MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.005.451-46 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. PERCENTUAL MANTIDO. TERMO INICIAL FIXADO NA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de imóvel, determinar a reintegração de posse, fixar taxa de ocupação em 0,5% ao mês a partir da citação e determinar a restituição das parcelas pagas, com compensação, afastando dano moral.

A parte autora sustenta a majoração da taxa de fruição para 0,75% ao mês e a fixação do termo inicial desde a imissão na posse, ou, subsidiariamente, apenas a alteração do termo inicial.

A sentença fixou a taxa em 0,5% ao mês e estabeleceu como marco inicial a data da citação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o percentual da taxa de fruição deve ser majorado; e (ii) saber se o termo inicial da taxa deve ser fixado na data da citação ou na imissão na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

A taxa de fruição fixada em 0,5% ao mês revela-se adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.

A taxa de fruição possui natureza indenizatória e visa compensar o uso do imóvel e a indisponibilidade do bem pelo proprietário. O termo inicial deve corresponder ao momento da imissão na posse, pois é a partir daí que o comprador passa a usufruir economicamente do imóvel.

A fixação do termo inicial na data da citação permite fruição gratuita anterior e configura enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

“Tese de julgamento:” “1. A taxa de fruição em contratos rescindidos por inadimplemento do comprador pode ser fixada em 0,5% ao mês, conforme orientação jurisprudencial. 2. O termo inicial da taxa de fruição é a data da imissão na posse do imóvel, e não a citação, por se tratar de indenização pelo uso do bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Graças Silva Leal contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos ajuizada em face de Roniquely Moreira dos Santos, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) decretar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, (ii) determinar a reintegração de posse em favor da autora, (iii) fixar taxa de ocupação de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, a partir da citação até a desocupação, (iv) determinar a restituição das parcelas pagas com compensação, (v) julgar improcedente o pedido de dano moral e (vi) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10%, com exigibilidade suspensa.

Inconformada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial no tocante ao capítulo que fixou a taxa de ocupação, aduzindo que: (i) o percentual de 0,5% ao mês mostra-se inferior ao parâmetro legal e jurisprudencial, devendo ser majorado para 0,75%, conforme previsão do art. 32-A da Lei no 4.591/1964, introduzido pela Lei no 13.786/2018; (ii) o termo inicial da incidência da taxa de ocupação foi equivocadamente fixado na data da citação, quando deveria incidir desde a imissão da requerida na posse do imóvel; (iii) a limitação temporal adotada pelo juízo
a quo
enseja enriquecimento sem causa da recorrida, permitindo-lhe usufruir do bem sem a devida contraprestação por período significativo; (iv) subsidiariamente, requer, caso mantido o percentual de 0,5%, a alteração do termo inicial para a data da posse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença nos pontos indicados.

Nas contrarrazões de id. 355400888, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria das Graças Silva Leal propôs ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos em face de Roniquely Moreira dos Santos, alegando, em síntese, a celebração de contrato de compra e venda de imóvel urbano, o inadimplemento da ré a partir de setembro de 2024 e a consequente necessidade de resolução do pacto, com retomada do bem e indenização pela fruição.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, determinar a reintegração de posse, condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação fixada em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, a partir da data da citação, além de determinar a restituição das parcelas pagas, com compensação, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o percentual da taxa de fruição deve ser majorado para 0,75% ao mês e que o termo inicial da referida taxa deve ser fixado desde a imissão da requerida na posse do imóvel, e não a partir da citação, sob pena de enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer a alteração apenas do termo inicial, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à definição (i) do percentual da taxa de fruição do imóvel e (ii) do termo inicial de sua incidência, em contexto de rescisão contratual por inadimplemento do promitente comprador.

No que concerne ao percentual da taxa de fruição, entendo que não assiste razão à apelante quanto ao pleito de majoração.

Isso porque a fixação em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato revela-se adequada, proporcional e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, que admite tal patamar como suficiente para compensar o proprietário pela indisponibilidade do bem e pelo proveito econômico auferido pelo possuidor inadimplente.

Trata-se de parâmetro amplamente acolhido pelos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo nos autos elementos que justifiquem a elevação pretendida.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR . ALEGADA NOVAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL . REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. DANOS MORAIS. INCIDENCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . (...)
A fixação de taxa de fruição correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do contrato constitui parâmetro amplamente admitido pela jurisprudência para compensar o proprietário pela privação do uso do imóvel durante o período de ocupação indevida.
(...)”
(TJMT, RAC 10064185420258110041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 18.03.2026)

No mesmo norte tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual, com restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré . Taxa de fruição aplicada sobre o período de inadimplência da autora. Modificação. Taxa de fruição que deve incidir sobre todo o período de posse, sob pena de enriquecimento ilícito da autora em prejuízo da ré. Inteligência da Súmula 1 deste E . TJSP. Base de cálculo da taxa de fruição que não deve corresponder ao valor venal do imóvel, mas sim ao valor do contrato, eis que melhor reflete o preço de mercado do bem. Precedentes. Pretensão de majoração do percentual da taxa de fruição, de 0,5% ao mês para 10% ao ano (ou 0,833% ao mês), em conformidade com o contrato . Impossibilidade.
Manutenção da taxa de fruição em 0,5%, consoante art. 67-A, § 2o, III da Lei 4.591/64 e a jurisprudência deste E . Tribunal.
Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença parcialmente modificada. Apelo parcialmente provido.”
(TJSP, RAC 1021153-16.2022.8.26.0224 Guarulhos, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Dias Motta, j. 06.07.2023 – negritei)

De outro lado, no tocante ao termo inicial da taxa de fruição, assiste razão à recorrente.

A sentença fixou como marco inicial a data da citação, sob o fundamento de constituição em mora. Todavia, tal entendimento não se mostra o mais adequado à natureza jurídica da verba em questão.

A taxa de fruição possui natureza indenizatória e compensatória, destinando-se a ressarcir o proprietário pela utilização do imóvel por parte do adquirente inadimplente, bem como pela indisponibilidade do bem durante o período em que esteve na posse daquele. Não se trata, portanto, de penalidade decorrente da mora processual, mas de recomposição patrimonial fundada no efetivo uso do bem.

Nessa linha, a orientação jurisprudencial tem se consolidado no sentido de que a indenização pela fruição do imóvel é devida desde a imissão na posse até a efetiva restituição do bem, porquanto é a partir desse momento que o comprador passa a usufruir economicamente do imóvel, ainda que inicialmente de forma legítima, sendo certo que, sobrevindo o inadimplemento e a resolução contratual, tal fruição revela-se indevida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO PELO TRIBUNAL. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. ENCARGOS PROPTER REM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
6. A taxa de fruição é devida quando comprovada a posse do imóvel pelo comprador inadimplente, devendo ser fixada em 0,5% ao mês sobre o valor contratual atualizado, desde a imissão na posse até a restituição do bem. 7. A indenização pela fruição do imóvel visa compensar a indisponibilidade do bem e o proveito econômico obtido pelo possuidor, admitida sua compensação com valores a serem restituídos.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Tribunal pode suprir omissão de sentença citra petita quando a causa estiver madura, em observância ao art . 1.013 do CPC. 2. Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, admite-se a retenção de até 25% dos valores pagos, conforme jurisprudência do STJ .
3. É devida taxa de fruição pelo uso do imóvel, calculada sobre o valor contratual, desde a imissão na posse até a restituição do bem.
4. Os encargos propter rem incidentes sobre o imóvel são de responsabilidade do possuidor direto durante o período de posse. (...)”
(TJMT, RAC 10173168020248110003, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.04.2026 – negritei)

A manutenção do termo inicial na data da citação implicaria admitir que a requerida usufruísse do imóvel por período pretérito sem qualquer contraprestação correspondente, o que afronta o princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil.

Dessa forma, a solução que melhor se coaduna com os princípios da equidade, da vedação ao enriquecimento indevido e da recomposição integral do patrimônio do lesado consiste em fixar o termo inicial da taxa de fruição na data da imissão na posse do imóvel, estendendo-se até a efetiva desocupação.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença exclusivamente quanto ao termo inicial da taxa de ocupação, fixando-o na data da imissão na posse do imóvel, mantendo-se, no mais, incólume o
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026